Tribunal: TJBA
Processo: 8000212-08.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000212-08.2024.8.05.0072

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: LARISSA DO NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s):RAFAEL DE ALMEIDA MEDAWAR, ARTUR LUIZ GODOY FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO MEDIANTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ABERTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível nº 8000212-08.2024.8.05.0072, mantendo a sentença que determinou a continuidade da cobertura do plano de saúde à beneficiária LARISSA DO NASCIMENTO SOUZA, em tratamento médico contínuo, mediante pagamento próprio, além do custeio de procedimento previamente autorizado e realizado durante a vigência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão relevante no acórdão embargado quanto à necessidade de quitação das mensalidades em aberto e vincendas como condição para a continuidade da cobertura do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada os argumentos trazidos pelas partes, inclusive quanto à exigência de pagamento das mensalidades pela beneficiária para manutenção do plano de saúde após o encerramento do vínculo empresarial.

4. A fundamentação do acórdão deixa claro que a continuidade da cobertura está condicionada ao custeio integral das mensalidades pela beneficiária, conforme previsto na sentença e mantido pelo Tribunal.

5. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mas mera inconformidade da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados, desde que fundamente adequadamente sua decisão, o que ocorreu no caso.

7. Não se vislumbra hipótese de atribuição de efeitos infringentes, uma vez que a decisão embargada permanece coerente com os fundamentos adotados e não houve demonstração de vício capaz de modificar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002); STJ, EDcl no AREsp nº 1443914/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2019; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº
8000212-08.2024.8.05.0072
, sendo Embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e Embargada
LARISSA DO NASCIMENTO SOUZA
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200